Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ESTELIONATÁRIO DESCONHECIDO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROVA ROBUSTA. OCORRÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A exação é inexigível por inexistir o elemento de propriedade ou sequer posse do bem objeto da cobrança do IPVA, tendo em vista a demonstração pelo contribuinte, mediante prova robusta (boletim de ocorrência, prova de ausência de residência no Distrito Federal e endereço incompleto inserido por terceiro no sistema do DETRAN-DF), de que a transferência da propriedade do veículo foi realizada por terceiro estelionatário, que se utilizou indevidamente dos documentos do autor.
2. Apesar de intimado reiteradamente, o órgão de trânsito não apresentou os documentos apresentados na ocasião da transferência do veículo litigioso, notadamente o DUT e o documento de identificação do comprador, de modo que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do art. 373, inc. II, do CPC.
3. Para fins de correção monetária do valor da causa para o cálculos dos honorários advocatícios, aplica-se o INPC, pois melhor reflete a inflação, consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça.
4. Recurso não provido.